Tribunal: STF
Processo: HC 263684
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Glaucio Dalponte Mattioli, em favor de Arnaldo Clovis Souza de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Habeas Corpus n. 1021933/RJ(eDOC 14).



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006) (eDOC 6).



    Ao final da instrução criminal, foi absolvido da imputação do crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e condenado como incurso no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. (eDOC 8)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena-base ao patamar mínimo, mas acolheu o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para afastar a incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e, assim, elevar a pena ao patamar de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado. (eDOC 2)



    O ministro relator no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de revisão criminal (eDOC 11). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 13)



    Nesta Corte, a defesa reitera a alegação de que o paciente faz jus à aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Aduz que não há nos autos qualquer prova no sentido de que o paciente integre a organização criminosa “Comando Vermelho”.



    Afirma que “é manifestamente ilegal a fundamentação do V. Acórdão para afastar a causa de diminuição e exigir-se que a defesa fizesse prova negativa da reiteração do comércio.” (p. 23)



    Enfatiza, ainda, que a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena carece de fundamentação idônea.



    Pleiteia, seja concedida a liminar, “para permitir que o paciente aguarde em liberdade o julgamento final do writ” (p. 28). No mérito, busca a concessão da ordem, para aplicar a causa especial de redução da pena do tráfico privilegiado, com a readequação do regime inicial de cumprimento da pena.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Além do mais, a Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023. E o mais recente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria. A Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 3. Presente “mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos – crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras”. Precedente: HC 95.157. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 246.480, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.11.2024).



    Na espécie, não vislumbro teratologia na individualização da pena do paciente.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo o teor da denúncia, que traz o seguinte contexto fático:



    “No dia 21 de maio de 2015, por volta das 10h30, na Rua W22, Travessa 01, n° 09, casa 03, no bairro Lagomar, nesta cidade, os denunciados, de forma livre, consciente e voluntária, traziam consigo e tinham em depósito drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 39g (trinta e nove gramas) de Cíorídrato de Cocaína, popularmente conhecida como "cocaína", acondicionados em 34 (trinta e quatro) pequenos recipientes plásticos de forma cilíndrica, dentro de pequenos sacos plásticos transparentes, fechados por grampos metálicos e tendo preso a eles um retalho de papel contendo os seguintes dizeres "Quem planta, colher', "PW, 10"e "CVRLLGM", conforme Auto de Apreensão de fls. 08 e Laudo de Exame de Material Entorpecente de fls. 10. 



    Em dia, hora e local que ainda não se pode precisar, mas sendo certo que em data anterior ao dia 21 de maio de 2015, de forma livre, consciente e voluntária, os denunciados associaram-se entre si e com terceiros ainda não identificados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343106.



    Restou apurado que no dia, hora e local mencionados, policiais militares foram verificar uma denúncia de tráfico de drogas que informava que um indivíduo moreno, de calça jeans, camisa verde e de cavanhaque estava levando material drogas entregar a um indivíduo negro, em sua residência, situada na Rua W-22, Travessa I, n° 09, casa 03, bairro Lagomar. 



    Ao chegarem ao local indicado na denúncia, os policiais militares encontraram os três denunciados no corredor, sendo certo que as características do segundo denunciado coincidiam com todas as características apontadas na denúncia. 



    No momento da abordagem, os policiais militares visualizaram o exato momento em que o terceiro denunciado arremessou uma sacola para o terreno dos fundos. A referida sacola foi arrecadada pelos policias e em seu interior foram encontrados 34 (trinta e quatro) pinos de cocaína e R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) em espécie. 



    Em revista pessoal, com o segundo denunciado foi encontrada a quantia de R$ 90,00 (noventa reais).” (eDOC 6).



    Ao dar provimento ao apelo ministerial, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assentou a inaplicabilidade da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com base na seguinte fundamentação:



    “Nesse momento do processo dosimétrico, passo à análise do recurso ministerial, que recai somente em relação à dosimetria da pena, pugnando pelo afastamento da causa de redução de pena do art. 33 § 4º da Lei 11.343/06, bem como pelo afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime fechado para cumprimento da sanção. 



    Reporto-me às declarações dos agentes da lei, que afirmaram que avistaram o apelante arremessando a sacola contendo as drogas e que ele teria confessado informalmente que traficava no local, vinculado à associação criminosa “Comando Vermelho” e que seria impossível comercializar entorpecentes sem pertencer ao grupo que lidera o local.



    Repise-se que este Tribunal sumulou entendimento no sentido de que os depoimentos dos policiais são merecedores de plena credibilidade, não podendo suas declarações desautorizar a condenação – Súmula 70 do TJRJ. 



    Diante do todo o exposto, entendo por bem acolher o pleito ministerial e afastar a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343. Para fazer jus à aludida benesse é imperioso que o magistrado leve em conta a personalidade do apelado, seus antecedentes, o grau de reprovação social, além do fato criminoso, suas circunstâncias e consequências. 



    Não há como aplicar a causa de diminuição acima referida, em razão do envolvimento do apelado com a mercancia de drogas vinculada ao perigoso e nefasto “Comando Vermelho”. 



    É bom salientar que a primariedade do réu não se constitui, por si só, em requisito objetivo suficiente à concessão da redução de pena. 



    Para a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343 é preciso que estejam presentes, cumulativamente, os requisitos exigidos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa. 



    A referida redução da pena é cabível em situações excepcionais, desde que presentes todos os requisitos, visto que a intenção do legislador foi de diferenciar o traficante ocasional do habitual. 



    Embora seja o recorrido tecnicamente primário, no caso em tela, entendo inaplicável a redução pleiteada, considerando, repise-se, que restou demonstrado que se dedica à atividade criminosa do tráfico no local e integra a organização criminosa “Comando Vermelho”. É cediço que em locais dominados pela aludida facção, altamente violenta e com expressivo número de integrantes, não há como um traficante atuar individualmente, sem pertencer ou estar subordinado ao grupo dominante. 



    Considerando o acolhimento do recurso ministerial, afastando-se a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e respeitando os parâmetros fixados pelo juiz de origem, a reprimenda final repousará em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.” (eDOC 2, p. 10-11).



    No julgamento do habeas corpus, consignou o Superior Tribunal de Justiça:



    “Não obstante os argumentos da agravante, esta Corte tem posicionamento no sentido de que elementos que indicam a participação em organização criminosa autorizam o afastamento do tráfico privilegiado. Além dos precedentes citados na decisão agravada, confiram-se estes: AgRg no HC n. 983.789/RJ, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 30/4/2025; HC n. 848.481/RJ, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de 7/4/2025; e HC n. 901.471/RJ, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 10/2/2025.” (eDOC 14, p. 2)



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    No caso dos autos, a conclusão da Corte estadual no sentido de que o paciente se dedica ao tráfico ilícito de drogas, com participação em organização criminosa, não foi apoiada em meras ilações ou suposições, como se alega. 



    Consignou o TJ/RJ a inaplicabilidade da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, “em razão do envolvimento do apelado com a mercancia de drogas vinculada ao perigoso e nefasto “Comando Vermelho”. (eDOC 2, p. 11) Além do mais, colhe-se da denúncia que o paciente trazia consigo 39g de cocaína “acondicionados em 34 (trinta e quatro) pequenos recipientes plásticos de forma cilíndrica, dentro de pequenos sacos plásticos transparentes, fechados por grampos metálicos e tendo preso a eles um retalho de papel contendo os seguintes dizeres ‘Quem planta, colher', ‘PW, 10’ e ‘CVRLLGM". (eDOC 6)



    Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, consignou o TJ/RJ:



    “Por fim, deve ser fixado o regime fechado para cumprimento de pena, porquanto o recorrido está envolvido com organização criminosa que atua em todo o Brasil, merecendo uma resposta penal mais severa, nos termos do art. 33 §3º do CP. 



    No Informativo nº. 482, a 5ª Turma do STJ entendeu que é possível a fixação de regime mais severo do que o previsto no art. 33 §2º do CP, quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, conforme o caso concreto.



    [...]



    Ademais, se mostra compatível a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da sanção, diante da quantidade e natureza da droga apreendida em poder do apelado. É pacífico, nas Cortes Superiores, o entendimento de que reconhecido elemento judicial tido como negativo, capaz de elevar a pena-base além do mínimo legal, (art. 59 do CP), revela-se motivação capaz de estipular o regime inicial fechado (art. 33, § 3º, do CP).” (eDOC 2, p. 13)



    Em que pese as razões do impetrante, verifico que o julgado recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,dJe 3.2.2020)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente